Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703321-33.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA APELADO: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA, CARLOS LUIS MIRANDA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de exigir contas ajuizada por TEREZA CARNEIRO DE SOUZA, CARLOS LUIS MIRANDA DE SOUSA, julgou procedente o pedido constante da inicial, impôs ao réu, ora agravante, a obrigação de prestar contas. Ao que se observa do referido recurso (ID 70802348), é possível constatar que a respectiva interposição não veio acompanhada de comprovação acerca do recolhimento das custas processuais, que só veio aos autos três dias depois, ou seja, em 28/2/2025 (ID 70802350). Ora, o art. 1007 do CPC determina que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o preparo correspondente, mas o legislador concede oportunidade de essa comprovação vir ao depois, bastando para tanto que o recorrente procedesse ao pagamento em dobro das custas recursais (§ 4o). Em outros termos, se o preparo vier juntamente com o recurso, o seu valor será “simples”; mas, se essa comprovação só vier depois da interposição, o preço será “dobrado”. E não é só, o § 5o do artigo citado, assim prevê: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. No caso dos autos, o recorrente parece não ter observado a norma sobre o recolhimento do preparo, pois procedeu ao recolhimento “simples” das custas processuais (R$23,26), é o que se observa dos documentos de ID 70802350 (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Esta Corte já enfrentou essa questão, conforme se observa, entre outras, da seguinte ementa de julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, se o agravante se limita a recolher o preparo simples, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento na deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1984307, 0752080-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) Desse modo, está claro que a apelação interposta não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ressalto que o C. STJ já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contras, não sendo aplicável o Princípio da Fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão, configurando erro processual. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em vista da r. decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação contra a decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual é o recurso cabível contra decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se na interposição de recurso errôneo é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3. A sentença que julga parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenado a parte adversa à prestação das contas, demonstra sua natureza interlocutória, sendo que o fato de ter indeferido a produção das provas requeridas pelos Apelantes, não ter reconhecido a obrigação da prestação de contas no período vindicado e sem ter fixado honorários advocatícios, não transmuda a decisão para sentença de forma a autorizar o recurso de apelação contra referidas questões objeto do recurso. 4. Com efeito, o julgamento de procedência do pedido principal de condenação da parte adversa a apresentar as contas, por si só, atrai a interposição do agravo de instrumento para a impugnação de questões secundárias, porquanto não ocorreu o encerramento do processo. 5. Quadra dizer que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a Decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1952641, 0744685-13.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Forte em tais fundamentos, NÃO CONHEÇO da apelação, tendo em vista a deserção de que padece e sua manifesta inadmissibilidade, ex vi do inciso III do art. 932 do CPC. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com a anotações de praxe. Publique-se. Brasília (DF), 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator